Tribunal: TJES
Processo: 0025952-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025952-80.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLONI MESSIAS RANGEL DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DOENÇA LABORAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – INCAPACIDADE ATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de benefícios previdenciários: (i) a prova do acidente; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. À míngua de prova capaz de infirmar o laudo pericial produzido nos autos, que apontou a inexistência de incapacidade atual para o trabalho, afigura-se indevida a concessão de benefício acidentário.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARLONI MESSIAS RANGEL DE SOUZA contra sentença de fls. 143/151, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado.

Em suas razões (fls. 158/166), o Apelante aduz, em abreviada síntese, encontrar-se total e permanentemente incapacitado para o exercício de seu labor, enquanto auxiliar de operações de hortifrúti, em virtude de acidente de trabalho que lhe teria ocasionado
“grave limitação no ombro, especificamente sinovite”
, e na região longar de sua coluna (lombociatalgia),
“além de doenças osteomioarticular, culminando em quadro de dor intermitente”
(fls. 159).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais, condenando-se o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, desde a DER (07.01.2014), ou, subsidiariamente, a reestabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data da indevida cessação (29.04.2014),
“encaminhando, em seguida, o Apelante ao programa de reabilitação profissional, mantido o benefício auxílio-doença, enquanto da duração do programa e, no dia subsequente da conclusão deste, seja concedido auxílio-acidente”
(fls. 165).

A autarquia previdenciária Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 168, frente e verso, com breve registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARLONI MESSIAS RANGEL DE SOUZA contra sentença de fls. 143/151, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado.

Em suas razões (fls. 158/166), o Apelante aduz, em abreviada síntese, encontrar-se total e permanentemente incapacitado para o exercício de seu labor, enquanto auxiliar de operações de hortifrúti, em virtude de acidente de trabalho que lhe teria ocasionado
“grave limitação no ombro, especificamente sinovite”
, e na região longar de sua coluna (lombociatalgia),
“além de doenças osteomioarticular, culminando em quadro de dor intermitente”
(fls. 159).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais, condenando-se o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, desde a DER (07.01.2014), ou, subsidiariamente, a reestabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data da indevida cessação (29.04.2014),
“encaminhando, em seguida, o Apelante ao programa de reabilitação profissional, mantido o benefício auxílio-doença, enquanto da duração do programa e, no dia subsequente da conclusão deste, seja concedido auxílio-acidente”
(fls. 165).

A autarquia previdenciária Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 168, frente e verso, com breve registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito a algum benefício acidentário, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber:
(i)
a prova do acidente;
(ii)
a perda ou redução da capacidade de trabalho e
(iii)
o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal n.º 8.213/1991), exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Quando a incapacidade tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez enquanto esta condição permanecer (artigo 42, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Por outro lado, se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem, apenas, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (artigo 86, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997).

No vertente caso, o laudo médico pericial produzido a fls. 104/107, frente e verso, é claro ao afirmar que as
“alterações osteomusculares centrovertebrais lombares”
que afligem o Apelante possuem
“gênese endodegenerativa, sem relação direta e/ou indireta a traumas”
, motivo pelo qual se chegou à conclusão de que o segurado manteve
“a sua capacidade laboral preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional”
(fls. 105, verso).

Tal percepção foi corroborada na resposta dada aos quesitos complementares apresentados pelo Apelante, oportunidade em que o
expert
designado pelo douto Juízo da causa

consignou que
“o autor apresentou-se durante o exame clínico pericial de forma assintomática, com os sinais clínicos fisiopatológicos negativos e/ou ausentes, mantendo a sua capacidade laboral preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional”
(fls. 123).

Diante de tais considerações técnicas e dos demais indícios de prova colacionados aos autos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, deduzindo as seguintes razões de seu convencimento:

“[...] o laudo médico pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que este é
portador de alterações osteomusculares centro vertebrais lombares
, estando assintomático, apto para o labor, sem sinal de incapacidade.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei todo o processado e constatei que não há nenhuma prova que o ilida em relação ao diagnóstico.

Em relação ao nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho
, este restou comprovado, tendo em vista que, por ocasião do reconhecimento, pelo INSS, de sua incapacidade total e temporária para o trabalho em razão do infortúnio, foi-lhe deferido auxílio-doença de natureza acidentária, de 07/01/2014 a 29/04/2014 (vide CNIS, às fls. 76), além de a emissão da CAT pelo empregador colaborar para tal entendimento (fls. 12).

No entanto,
em relação à incapacidade laborativa atual
, esta não foi estabelecida pelo perito judicial, pois não há sinal de incapacidade laborativa ou mesmo necessidade de reabilitação profissional para troca de função, encontrado-se o mesmo apto para o labor, inclusive o seu labor originário de auxiliar de operações de hortifrúti.

Veja-se, ainda, que não há nenhuma outra prova médica juntada aos autos da sua atual e alegada incapacidade laborativa.”

[fls. 148]

Com efeito, embora não esteja o julgador adstrito ao laudo pericial, quer me parecer que a prova técnica produzida nos autos é convincente, devendo, portanto, ser positivamente valorada, sobretudo por inexistir nos autos elemento outro a infirmar a sua conclusão.

No mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga ao caso que ora se aprecia,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional.

3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário.

5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001457-68.2019.8.08.0013, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.05.2023)”

Nesse cenário, à míngua de prova de sua alegada incapacidade atual para o trabalho, a insurgência deduzida pelo Apelante não merecer prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

Inviável a majoração de honorários com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba na origem (artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões